Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-80.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002810-80.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), TEREZA DA COSTA BARRETO - CPF: 794.614.681-72 (APELADO), VICENTE ARAGAO PRADO JUNIOR - CPF: 262.734.703-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA COSTA LOURENCAO - CPF: 178.900.551-53 (APELADO), ODETE DA COSTA BARRETO LOPES - CPF: 207.567.631-34 (APELADO), GERALDA DA COSTA BARRETO CASTILHO - CPF: 303.716.941-91 (APELADO), NILCO COSTA BARRETO - CPF: 393.937.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1002810-80.2021.8.11.0011

APELANTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADOS: GERALDA DA COSTA BARRETO CASTILHO, ODETE DA COSTA BARRETO LOPES, MARIA LUCIA COSTA LOURENCAO e TEREZA DA COSTA BARRETO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE UM DOS LOTES EM RAZÃO DA SUA ALIENAÇÃO A TERCEIROS ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA REALIZADA APÓS DÉCADAS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PENHORA REALIZADA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS BENS – CO-PROPRIEDADE DOS LOTES CONSTRITOS COM OS EMBARGANTES – INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO EXEQUENTE – RETIFICAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LIMITAÇÃO À COTA PARTE DO DEVEDOR REQUERIDA PELO EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO.

Diante da possibilidade de eventual fraude contra credores, em razão de alienação de um dos imóveis penhorados ter ocorrido entre parentes do devedor décadas após o ajuizamento do feito executivo, impõe-se a reforma da sentença que acolheu os embargos de terceiro e desconstituiu a referida penhora, para manter a constrição.

Se o exequente informou ao Juízo sobre a co-propriedade dos imóveis encontrados em nome do devedor e respeitou a sua cota ao requerer a penhora, ainda que a constrição tenha ocorrido sobre a totalidade dos bens, o equívoco ocorreu por culpa do próprio Poder Judiciário. Na hipótese, impõe-se a reforma da sentença

para julgar improcedentes os embargos de terceiro, retificando-se, entretanto, a constrição para que seja limitada à cota parte do executado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
nos
Embargos de Terceiro
opostos por
GERALDA DA COSTA BARRETO CASTILHO, ODETE DA COSTA BARRETO LOPES, MARIA LUCIA COSTA LOURENCAO e TEREZA DA COSTA BARRETO,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais quanto ao imóvel de matrícula no 907 e procedentes os demais pleitos, a fim de determinar que a penhora e demais atos de restrição/constrição quanto ao imóvel registrado sob a matrícula no 13.286 se limitem à cota do devedor. Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de metade para cada parte.

Preliminarmente, argui a apelante que houve julgamento
extra petita
quanto à determinação para que a penhora, em relação ao imóvel de matrícula no 13.286, recaia sobre a cota parte do devedor, uma vez que os embargantes/apelados pleitearam a desconstituição da penhora em 100%, não respeitando a cota parte do executado Nilço Costa Barreto.

No mérito, sustenta que já havia informado que a penhora não era sobre a totalidade do imóvel de matrícula no 13.286, ou seja, que recaia somente sobre a cota parte do devedor, de modo que os embargos deveriam ter sido julgados totalmente improcedentes.

Defende a impossibilidade de pagamento das verbas de sucumbência, por ter sido vencedora na demanda, devendo ser observado o princípio da causalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento ID 207750364.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os imóveis urbanos de matrículas no 907 (um lote de terra, situado no Município de Mirassol D’Oeste, com área de 375 m2, denominado Lote 19) e no 13.286 (um lote de terra urbano de no 04-B, situado no Município de Mirassol D’ Oeste, no loteamento Jardim Europa) foram objeto de penhora na Execução de Título Extrajudicial no 0000069-27.1997.8.11.0011, movida pela ora embargada/apelante em face de NILÇO COSTA BARRETO.

Os Embargos de Terceiro foram opostos sob a alegação de que são proprietários e possuidores diretos conjuntamente com o executado NILÇO COSTA BARRETO (o qual é filho da primeira embargante e irmão dos demais embargantes) dos referidos bens, os quais não podem ser constritos em sua totalidade, devendo ser respeitada a cota parte que lhes cabe, requerendo a desconstituição das penhoras na proporção de 90% e/ou 100% de suas frações ideais.

Por entender que o imóvel matriculado sob o no 907 foi vendido em 2020 para pessoa alheia à lide, conforme certidão de inteiro teor, bem como que em relação ao imóvel de matrícula no 13.286, restou comprovada a propriedade em condomínio dos embargantes com o devedor, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedentes os embargos, desconstituindo a penhora sobre o imóvel de matrícula no 907 e determinado que, em relação ao bem de matriculado sob o no 13.286, a penhora se limite à cota do devedor.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de julgamento
extra petita

confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Verifica-se dos Embargos de Terceiro, que foi requerida a

desconstituição da penhora sobre os imóveis de matrículas
907 e 13.286, por não pertencerem exclusivamente ao executado NILÇO COSTA BARRETO, ou

para que fosse respeitada a cota parte dos co-proprietários.

Quanto ao lote de matrícula no 907, diante da informação prestada pelo Oficial de Justiça ao proceder à avaliação do bem (ID 63013543-Pág.3), sobre a sua alienação a terceiro estranho à lide (GERALDO DONIZETI TOLO em 09/12/2020), bem como diante da matrícula atualizada do imóvel com o registro da citada transmissão, o douto magistrado singular entendeu pela procedência dos embargos de terceiro para desconstituição da penhora relativamente a este lote.

Ocorre que, além de tal questão sequer ter sido levantada pelos embargantes, observa-se da matrícula no 907 que a alienação ocorreu em 09/12/2020, ou seja, décadas depois do ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial, protocolada em 24/02/1997 (ID 41971156 – Pág.2).

Ora, não se pode olvidar que, no caso, os embargantes são parentes do executado (meeira e irmãos), não sendo crível que não tinham ciência quanto à existência da execução contra o devedor, em trâmite há mais de duas décadas, quando da alienação do imóvel a terceiro.

Desta feita, diante da possibilidade de eventual fraude contra credores, em razão de a alienação do imóvel penhorado (matrícula no 907) ter ocorrido décadas após o ajuizamento do feito executivo, impõe-se a reforma da sentença para rejeitar os embargos de terceiro com relação à matrícula no 907, mantendo, assim, a constrição do lote.

Consoante relatado, a apelante também se insurge quanto à procedência dos embargos de terceiro em relação à matrícula de
no 13.286, para determinar que a penhora e atos constritivos se limitasse à cota do devedor, uma vez que já havia informado o Juízo que a penhora não deveria recair sobre a totalidade dos bens, inexistindo motivos para procedência da ação.

Nesse ponto, também prospera a pretensão recursal, uma vez que desde a primeira vez que a exequente/apelante indicou à penhora os imóveis de matrículas 907 e 13.286,

requereu a constrição apenas em relação a 50% dos bens, ou seja, no limite da cota do devedor, em razão de o imóvel pertencer a mais pessoas.

É o que se observa dos IDs 429221152 – Pág. 1, 429221153 – Pág. 69/70 e 58067900 – Pag. 2.

Portanto, se houve a penhora da totalidade dos imóveis, tal fato não ocorreu por culpa da exequente, mas por equívoco do próprio Poder Judiciário, que não cuidou de especificar, no ato da penhora a limitação da constrição devidamente requerida pela credora.

Desta forma, se o exequente respeitou a cota do devedor ao requerer a penhora dos imóveis encontrados em seu nome, ainda que a constrição tenha ocorrido sobre a totalidade dos bens, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro, com a retificação das constrições para que sejam limitadas à cota parte do executado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar totalmente improcedentes os embargos de terceiro e, por consequência, condenar os apelados ao pagamento da verba de sucumbência na sua integralidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024